Tribunal: TJDFT
Processo: 0709731-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação. Inovação recursal. Ação de cobrança. Locação. Prescrição. Imóvel urbano. Quitação. Ônus da prova. Locatário. Sentença reformada em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando o RECORRENTE ao pagamento de aluguéis e encargos locatícios não quitados entre janeiro de 2021 e abril de 2024, “abatido o valor pago a maior pelo réu, no importe original de R$ 7.583,68”.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside em três pontos: i) verificar se houve inovação recursal; (ii) avaliar a incidência da prescrição; iii) analisar se a cobrança dos valores pela empresa locadora do imóvel foi indevida.
III. Razões de decidir
3. Os comprovantes que acompanham o apelo são incompatíveis com o presente momento processual, pois documentam transações anteriores à contestação e carecem de justificativa para juntada extemporânea aos autos.
4. “O princípio da eventualidade determina que o réu apresente toda a matéria de defesa na contestação, sob pena de preclusão e da impossibilidade de alegá-la pela via recursal”. Precedentes do STJ.
5. No presente caso, a prescrição alcança as dívidas vencidas há mais de três anos do ajuizamento da ação, considerando que se trata de pretensão relativa ao aluguel de imóvel urbano.
6. O apelante provou apenas em parte a quitação do seu encargo financeiro mensal como locatário, sujeitando-se ao risco de obter uma decisão desfavorável por não ter se desincumbido do seu ônus probatório no tempo cabível.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação conhecida e provida parcialmente.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3o, I; CPC, art. 435, parágrafo único; Lei no 8.245/1991, art. 21, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2609560/GO, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 23.09.2024.